Tribunal: TJDFT
Processo: 0709252-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL. PROPOSTA DE PORTABILIDADE DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. COBRANÇA RELATIVA À TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO RESPECTIVO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PROVIDO.

I. Proposta de portabilidade de financiamento imobiliário com cobrança de valor referente a tarifa de avaliação do bem (R$ 2.750,00). Requer o consumidor a devolução do encargo, acrescido da dobra legal, diante da negativa de continuidade da portabilidade, e a compensação por danos morais.
II. De outro lado, a instituição financeira sustenta a legalidade da cobrança, porquanto, além de prevista na proposta de portabilidade de financiamento, não seria abusiva, porque devidamente realizada.
III. Sentença de parcial procedência dos pedidos, na qual o juízo originário declarou a nulidade da tarifa de avaliação do bem e condenou a instituição financeira à restituição de R$ 2.750,00, de forma simples. Recurso interposto pela instituição financeira. Alegações recursais centradas: (a) no consentimento do requerente quanto a cobrança da taxa de avaliação do imóvel e apresentação dos documentos necessários à portabilidade do contrato de financiamento; (b) na comprovação da efetiva prestação do serviço por profissional especializado (engenheiro), a justificar, portanto, a cobrança da tarifa de avaliação do bem, conforme os documentos colacionados (ID 30370376), e (c) tarifa de avaliação do bem está prevista na Resolução 3.919/2010 – CMN.
IV. No julgamento do Tema 958 pelo STJ, fixou-se a tese acerca da validade das cobranças em contratos bancários de tarifa de avaliação do bem dado em garantia e de despesa de registro cartorários, com a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso, declarando-se a abusividade pelos serviços não efetivamente prestados.
V. Nesse sentido, o recente julgado do Egrégio TJDFT (3a Turma Cível, acórdão 1328110, DJe 06.4.2021): "[...] A tarifa de avaliação de bem está prevista na Resolução 3.919/2010-CMN e a legitimidade da respectiva cobrança está condicionada à demonstração da efetiva prestação do serviço. [...]”.
VI. Incontroverso o pagamento da tarifa de avaliação do imóvel (R$ 2.750,00). O cerne da controvérsia cinge-se à legitimidade (ou não) da precedente cobrança.
VII. De detida análise do conjunto probatório verifica-se que a tarifa de avaliação do bem foi cobrada uma única vez e após o consentimento expresso do requerente, por meio de correspondência eletrônica (Id 30368737-p.2). O laudo de avaliação técnica do imóvel foi devidamente elaborado por empresa de engenharia (detalhamento minucioso – ID 30370376 p.1/10), tanto que o referido documento foi utilizado pela instituição financeira para indeferir a solicitação de portabilidade do financiamento (“impossível a continuidade da portabilidade porque o saldo devedor do financiamento original é superior aos 80% do valor de avaliação do imóvel”).
VIII. Logo, não há de se falar em ilegitimidade da cobrança da taxa de avaliação do imóvel (serviço prestado não se confunde com a necessária obtenção da portabilidade financiamento, dada a avaliação da instituição bancária), de sorte que é de se dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos de declaração de nulidade da tarifa e de restituição do valor pago a esse título.
IX. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos de declaração de nulidade da “tarifa de avaliação” e de restituição dos valores pagos a esse título. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).